Tribunal: TJSP
Processo: 2287392-96.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
r n. 247, de 06 de setembro de 2.005, na redação dada pela Lei Complementar n. 285, de 04 de dezembro de 2.007), o caráter permanente das funções exercidas pelos profissionais do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, contratados para atuar em hipóteses rotineiras da administração, que não evidenciam situações de anormalidade ou emergência, o que afasta os pressupostos da temporariedade da função e da excepcionalidade do interesse público, sendo assim flagrante a infração às normas constitucionais do acesso a cargo público sem a realização de concurso.

2) Norma municipal (§ 1° do art. 3o, da Lei Complementar n. 247, de 06 de setembro de 2.005, na redação dada pela Lei Complementar n. 285, de 04 de dezembro de 2.007) ademais que permite a prorrogação do contrato enquanto perdurar o convênio com o Governo Federal. Inadmissibilidade. Violação ao princípio da razoabilidade.

Tema objeto de julgamento nos autos da repercussão Geral 612 (RE 658.026 – Rel. Min. Dias Tofolli), em que firmada tese no sentido de que: "para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) que o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração". Precedentes desta Corte. Inconstitucionalidade declarada, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente ação, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.

Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2287392-96.2019.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

29/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DE LEI DO MUNICÍPIO DE DRACENA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER À PROGRAMA (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS) INSTITUÍDO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL. NORMA QUE ESTABELECE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE NATUREZA PERMANENTE, SEM EVIDENCIAR SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E POR PRAZO INDETERMINADO (ENQUANTO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DE LEI DO MUNICÍPIO DE DRACENA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER À PROGRAMA (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS) INSTITUÍDO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL. NORMA QUE ESTABELECE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE NATUREZA PERMANENTE, SEM EVIDENCIAR SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E POR PRAZO INDETERMINADO (ENQUANTO PERDURAR O CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL), O QUE VEM OCORRENDO HÁ MAIS DE CATORZE ANOS. DESCABIMENTO.

1) É evidente, na hipótese dos autos (art. 1° e § 2° do art. 3o, da Lei Complementar n. 247, de 06 de setembro de 2.005, na redação dada pela Lei Complementar n. 285, de 04 de dezembro de 2.007), o caráter permanente das funções exercidas pelos profissionais do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, contratados para atuar em hipóteses rotineiras da administração, que não evidenciam situações de anormalidade ou emergência, o que afasta os pressupostos da temporariedade da função e da excepcionalidade do interesse público, sendo assim flagrante a infração às normas constitucionais do acesso a cargo público sem a realização de concurso.

2) Norma municipal (§ 1° do art. 3o, da Lei Complementar n. 247, de 06 de setembro de 2.005, na redação dada pela Lei Complementar n. 285, de 04 de dezembro de 2.007) ademais que permite a prorrogação do contrato enquanto perdurar o convênio com o Governo Federal. Inadmissibilidade. Violação ao princípio da razoabilidade.

Tema objeto de julgamento nos autos da repercussão Geral 612 (RE 658.026 – Rel. Min. Dias Tofolli), em que firmada tese no sentido de que: "para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) que o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração". Precedentes desta Corte. Inconstitucionalidade declarada, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente ação, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.

Ação procedente.